Tribunal: TJDFT
Processo: 0734097-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Guarda. Guarda Compartilhada ou Unilateral. Conflito entre os Genitores. Melhor Interesse. Recurso conhecido e provido parcialmente.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de modificação de guarda.
II. Questão em discussão
2. i) Aplicação de guarda compartilhada ou unilateral, diante do conflito entre os genitores; ii) suficiência dos honorários sucumbenciais no valor fixado pela improcedência da reconvenção.
III. Razões de decidir
3. O deferimento da guarda unilateral a um dos genitores não é medida capaz de minimizar o conflito entre os detentores do poder familiar acerca da condução mais adequada da educação do filho. Por força do que dispõe o § 5o do art. 1.583 do Código Civil, o pai ou a mãe, mesmo sem a guarda, continuará com o dever de supervisionar os interesses dos filhos.
4. Para possibilitar o poder/dever de supervisão, “qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos”.
5. Ainda que se adote o critério da equidade na fixação dos honorários de sucumbência, não se deve desprestigiar o trabalho elaborado pelo patrono, estabelecendo valor desproporcional a relevância do litígio.
IV. Dispositivo
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.